Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.

1 - A gravidade concreta da conduta dos pacientes - que no interior de unidade de internação, afrontaram, desrespeitaram e agrediram agentes públicos e danificaram patrimônio público – somada às passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais graves, justificam a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa.

2 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.

3 – Ordem denegada.